Tribunal: TJMT
Processo: 1030735-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030735-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), JOELSON LIMA FERREIRA - CPF: 602.219.773-25 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição integral dos honorários periciais adiantados pela seguradora ré, sob fundamento de que o perito permaneceu à disposição do juízo. A ação originária foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada do autor à perícia médica previamente designada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do autor à perícia médica justifica a restituição integral dos honorários periciais à parte ré que os adiantou; (ii) saber se a permanência formal do perito à disposição do juízo configura prestação de serviço apta a justificar o pagamento; e (iii) saber se o pagamento integral da verba pericial, diante da ausência do ato técnico, afronta os princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A ausência do autor ao ato pericial designado, por culpa exclusiva sua, inviabilizou a realização da perícia e a correspondente elaboração do laudo técnico, o que afasta o dever da parte ré de arcar com os honorários periciais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistente a efetiva prestação do serviço técnico, a verba honorária não é devida, salvo prova de despesa ou prejuízo específico, o que não se verificou nos autos.

O agendamento coletivo de diversas perícias na mesma data e local evidencia a ausência de prejuízo individual ao perito em razão da não realização do exame por ausência de apenas um dos periciados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a restituição integral dos honorários periciais à parte agravante.

“1. A ausência do autor à perícia médica judicial, sem justificativa, impede o pagamento da verba pericial, por ausência de efetiva prestação de serviço técnico. 2. É devida a restituição integral dos honorários periciais à parte que os adiantou, quando a diligência não se realiza por culpa exclusiva da parte adversa e não se comprova prejuízo específico ao perito.”

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC 0009102-97.2015.8.13.0611, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câm. Cível, j. 11.07.2018; TJMS, RAC 0830370-28.2014.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 2ª Câm. Cível, j. 06.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Icatu Seguros S/A contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança de seguro c/c dano moral ajuizada por Joelson Lima Ferreira, que indeferiu o pedido de levantamento, pelo agravante, dos valores antecipadamente depositados a título de honorários periciais, sob o fundamento de que, embora não realizada a perícia em virtude da ausência da parte autora à diligência, o perito permaneceu à disposição do juízo, fazendo jus à remuneração nos termos dos arts. 95 e 465 do CPC. No mesmo ato, o juízo a quo determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor do perito nomeado, ordenando a intimação deste para apresentar seus dados bancários.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por ter reconhecido a culpa exclusiva do agravado pela não realização da perícia médica designada, tendo este se ausentado injustificadamente, o que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito. Alega que a decisão do juízo de origem afronta os princípios da causalidade, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, não assumirá qualquer encargo, enquanto a agravante, que cumpriu integralmente as determinações judiciais, arcará com prejuízo irreparável, ressaltando que, mesmo reconhecido o direito do perito à remuneração proporcional a eventuais atos preparatórios, o valor integral depositado não poderia ser destinado ao pagamento sem a efetiva produção do laudo pericial.

Ao final, requer o recebimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos honorários pelo perito até o julgamento do mérito recursal, bem como a concessão definitiva da restituição do valor de R$ 1.250,00 à parte agravante.

O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id. 314726895.

O prazo para apresentar contrarrazões transcorreu
in albis
(id. 321589380).

Informações constam no id. 321743859.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joelson Lima Ferreira ajuizou ação de cobrança com pleito de indenização securitária por invalidez permanente cumulada com dano moraL em face da empresa Icatu Seguros S/A
, objetivando o pagamento da cobertura securitária contratada, com o consequente pleito de indenização por alegado sofrimento extrapatrimonial.

No curso da instrução, foi proferida decisão saneadora que determinou a produção de prova pericial médica, com a
inversão do ônus da prova
em favor do autor, atribuindo à ré (ora agravante) a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Foi, então, nomeado perito e designado o exame para o dia 26 de abril de 2024.

Contudo, o
autor, ora agravado, deixou de comparecer à perícia designada,
razão pela qual sobreveio
sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do CPC
.

Diante disso, a
agravante Icatu Seguros S/A requereu a restituição integral do valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), que havia sido adiantado a título de honorários periciais
, sustentando que a não realização da perícia decorreu de exclusiva culpa do autor.

O juízo de origem, contudo,
indeferiu o pleito, fundamentando que o perito permaneceu à disposição do juízo, sendo, portanto, devida a liberação dos honorários periciais, independentemente da efetiva realização do laudo técnico
, motivo pelo qual determinou a expedição de alvará em favor do
expert
judicial.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, no qual a agravante sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade dos dispositivos que legitimariam o pagamento do valor adiantado, porquanto ausente a prestação do serviço; (ii) a culpa exclusiva do autor pelo insucesso do ato; e (iii) a ofensa aos princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que
assiste razão à parte agravante.

Com efeito, o caso dos autos é emblemático no que diz respeito à correta interpretação e aplicação dos princípios que regem a responsabilidade pelas despesas processuais e a remuneração dos auxiliares da justiça, notadamente o princípio da causalidade.

Embora seja certo que o perito judicial nomeado tenha, formalmente, permanecido à disposição do juízo para cumprimento da diligência designada,
não há nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência de efetivo trabalho técnico preparatório ou deslocamento exclusivo em virtude do exame frustrado
. Pelo contrário, verifica-se, com base nos documentos colacionados aos autos (id.
142293458),
que
para a mesma data foram designadas 42 (quarenta e duas) perícias médicas, todas concentradas no mesmo local e horário, o que afasta qualquer alegação de prejuízo material específico suportado pelo
expert
em razão do não comparecimento do autor na perícia médica em questão.

Dessa forma,
não é plausível o pagamento integral da verba honorária pericial pela ré agravante, sobretudo diante da ausência da realização do ato essencial – o exame pericial – e da consequente não elaboração do laudo
, circunstância que desautoriza a liberação de valores cuja contraprestação não foi efetivada.

A jurisprudência dos tribunais pátrios já se consolidou no sentido de que
os honorários periciais somente são devidos na medida em que houver efetiva prestação do serviço técnico
, sendo possível o arbitramento proporcional em casos de parcial realização da perícia, ou a
negação de pagamento integral quando nenhuma atividade materialmente relevante foi desenvolvida, como no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA NÃO REALIZADA - FALTA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR - HONORÁRIOS INDEVIDOS. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, se o exame pericial não se realiza por falta de intimação do Autor,
afiguram-se indevidos os honorários periciais, razão pela qual deve ser excluída a determinação de expedição de alvará em favor do perito. Recurso provido.”
(TJMG, RAC 00091029720158130611 São Francisco, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 11.07.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PERÍCIA NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DO PERICIADO – SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS PERICIAIS PARCIAIS – NÃO CABIMENTO.
Ação de cobrança em que a perícia não se realizou por ausência do autor, beneficiário da gratuidade da justiça. Sucumbência. Existe Interesse recursal do Estado do Mato Grosso do Sul quanto ao pagamento de honorários periciais relacionados à perícia não realizada no caso de sucumbência para o beneficiário da gratuidade da justiça .
Não é devido o pagamento de honorários periciais, ainda que parciais, à perícia não realizada.
”
(TJMS, RAC 0830370-28.2014.8 .12.0001 Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 06.09.2018 – negritei)

Portanto,
a solução justa e consentânea com os princípios do processo civil democrático é a restituição integral dos honorários periciais à parte agravante, que agiu diligentemente e teve frustrada sua atuação por fato exclusivo da parte adversa.

Diante do exposto,
tenho que deve ser reformada
a decisão agravada,
determinando-se a restituição integral do valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) à agravante Icatu Seguros S/A
, depositado a título de honorários periciais, ante a não realização da perícia médica por conduta exclusiva do autor e a inexistência de prova de prejuízo material ao perito judicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025